Tribunal: TJMT
Processo: 1041859-95.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 970,28 (novecentos e setenta reais e vinte e oito centavos), ao fundamento que a recorrida desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. E ainda, condenou o recorrente à penalidade por litigância de má-fé, fixado em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sejam afastadas as condenações de pedido contraposto, litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O cerne da lide consiste na atribuição de conduta indevida à empresa recorrida decorrente da inclusão dos dados da parte consumidora no cadastro restritivo de crédito fundada na negativa de relação jurídica, no bojo da qual se argumenta o dever de indenizar por ser dano moral puro.
Apesar de o recorrente negar o vínculo jurídico com a recorrida, restou incontroverso nos autos a contratação dos serviços de telefonia por meio das telas sistêmicas apresentadas na defesa, faturas de consumos e histórico de ligações.
A parte recorrida demonstrou também, que a linha telefônica que originou o débito inserido no rol de inadimplente é o mesmo que consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ligado diretamente a parte recorrente, como empresário individual. A recorrida indicou a realização de diversas ligações ao terminal (65) 99803-7453, pertencente a senhora Clarice figueiredo Dias, genitora do recorrente.
A parte recorrente não impugnou especificamente as provas apresentadas pela recorrida, pois apenas sustenta que as telas sistêmicas não são provas hábeis para comprovar o vínculo jurídico e a inadimplência do débito.
Deste modo, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito da parte autora com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
Além do mais, consoante a Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada. Por consequência, a litigância de má-fé foi fundamentada e adequada com molde no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos aptos a induzir em erro.
Portanto, intelecção, a contrario sensu da citada Súmula 22, não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos, estando a sentença de acordo com o entendimento firmado na Turma Recursal deste Estado.
Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil:
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Ante o exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao entendimento dominante da Turma Recursal do Estado, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator